Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO - SÚMULA No 575 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta da pessoa que permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.
2. Narra a denúncia que, no dia 13.03.2022, às 21h50, na QNM 01, Conjunto G, em frente à Casa 02, via pública, Ceilândia/DF, o acusado, de forma livre e consciente, entregou a direção de seu veículo automotor a João Batista Ferreira Neto, que não era habilitado (ID 52347466). A denúncia foi julgada procedente e o réu condenado como incurso no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 52347498). O recorrente postulou sua absolvição por atipicidade de conduta por ausência de dolo, sob argumento de que “não foi produzida nos autos qualquer prova que pudesse fundamentar e reforçar que o apelante teria entregue a direção a sua motocicleta dolosamente ao condutor” (ID 52347504).
3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelas provas acostadas aos autos. Apesar da revelia do réu, que não foi ouvido em Juízo, os policiais militares Elio e Mauro, responsáveis pelo flagrante, declararam em juízo que, no dia dos fatos, realizaram a abordagem da motocicleta com o réu, proprietário do veículo, na garupa, oportunidade em que constataram que o condutor não possuía habilitação e que o réu lhe entregara a condução do veículo para que ele aprendesse a dirigir (ID 52347486).
4. Como se observa, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o réu/proprietário da motocicleta tinha ciência da inabilitação do condutor.
5. O crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, conforme dispõe a Súmula no 575, do STJ: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”. Desse modo, insustentável o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.